Tribunal: TJDFT
Processo: 0727229-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face à decisão da Vara do Meio Ambiente, que suspendeu os efeitos do edital destinado à “Seleção de proposta preliminar de arquitetura para elaboração de projeto apto a abrigar o Museu Nacional da Bíblia”, bem como, “demais atos tendentes ao planejamento e execução de um museu na área do Eixo Monumental, até a prova do atendimento ao pré-requisito das consultas populares exigidas constitucionalmente.” O DISTRITO FEDERAL requereu a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada e, ao final, a confirmação da liminar. Concedeu-se vista às partes para manifestação sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça, em que foi deferido o pedido para sustar os efeitos da decisão agravada (ID 28626298). As partes manifestaram-se pelo prosseguimento do recurso (IDs 28658049 e 28674725). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e provimento do agravo (ID 29118971). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível (inteligência do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil). Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que, em ação popular, concedeu a tutela provisória de urgência para “ a imediata suspensão dos efeitos do Edital n. 18/2021, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, paralisando-se também os demais atos tendentes ao planejamento e execução de um museu na área do Eixo Monumental, até a prova do atendimento ao pré-requisito das consultas populares exigidas constitucionalmente”. Contudo, após a interposição do presente recurso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos da SLS 2924/DF, determinou a suspensão da decisão vergastada. Naqueles autos, o Eminente Ministro Humberto Martins, assim determinou: “Ante o exposto, defiro o pedido de extensão para sustar os efeitos da decisão proferida na Ação Popular n. 0704733-10.2021.8.07.0018, em trâmite na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal.” (ID 28658050). Tendo em vista que o pedido do presente agravo já foi alcançado, inarredável o reconhecimento da perda do seu objeto, porquanto descaracterizada a necessidade e utilidade de sua reforma. De mais a mais, a questão foi levada ao conhecimento de instância sobreposta, cuja mérito prevalecerá independentemente do desfecho perseguido pela parte interessada. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, inciso I, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Preclusa esta decisão, arquive-se e comunique-se o primeiro grau. Publique-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46